Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012521-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WERLES RIBEIRO COSTA - CPF: 014.790.471-47 (RECORRENTE), AMANDA DA SILVA TERCIS - CPF: 048.154.661-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012521-42.2021.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WERLES RIBEIRO COSTA

Recorrido(s):

Relator:

ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REPARO ADEQUADO NO BEM SINISTRADO – RECUSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pelo Requerido em razão da não cobertura adequada do seguro, tendo a parte Autora que arcar com os prejuízos sofridos, emerge o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Quanto aos lucros cessantes, uma vez não demonstrados, a improcedência é medida a ser mantida.

Reforma da sentença para incluir os danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Em face do exposto, decreto a revelia e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) condenar a empresa reclamada em danos materiais no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a partir da data do desembolso, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e b) julgo improcedente o pedido de lucros cessantes e danos morais.

A parte Recorrente requereu a reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita e abusiva praticada, bem como em lucros cessantes.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões recursais, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, consigno que, a adesão ao plano de assistência recíproca – PAR, apesar de não ser firmado por empresa seguradora, se assemelha/equipara a uma seguradora, tendo os mesmos fins, onde todas as suas cláusulas contratuais deixam a transparecer seu caráter de seguradora, qual seja, indenizar com base no contrato associativo, o que leva a receber o mesmo tratamento jurídico, notadamente em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA – ENTIDADE ASSOCIATIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO – LUCROS CESSANTES – CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE DIREITOS – INEFICÁCIA – REDAÇÃO SEM DESTAQUE – VIOLAÇÃO AO ART. 54, §4o, DO CDC – REPARAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL – DATA DO AVISO DE SINISTRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3o, §2o).
Ainda que a cláusula expressa de vedação a lucros cessantes esteja em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, §3, do CDC), implica limitação de direito do consumidor, por isso tem de ser redigida com destaque, para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4, do CDC).
Há lucros cessantes quando a Seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, sobretudo quando se cuida de instrumento de trabalho da parte segurada, e incidem a partir da abertura do respectivo aviso.
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar provados para que haja o direito à indenização.
Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

(N.U 1031470-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Uma vez esclarecida a natureza jurídica travada entre as partes, de onde se trata de típica relação de consumo, passo a análise do mérito.

Pois bem. Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços da Reclamada, posto que não juntou qualquer documento capaz de ilidir as afirmações do autor, e, em se tratando de direito do consumidor, o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabia à ré, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

Ora, procedeu a Recorrida com a cobertura inadequada do seguro contratado, de onde obrigou o consumidor a arcar com os prejuízos do sinistro a fim de dar o devido reparo em seu veículo com a necessária substituição de peças e não simples recuperação destas, além de não disponibilizar veículo reserva, tal como assim previa o contrato então firmado entre os litigantes.

Uma vez que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de indenizar os abalos imateriais sofridos, pois, diante dos transtornos com a ausência de reparo adequado e frustração em resolver o problema na esfera administrativa, somando ainda ao fato de não dispor do veículo sinistrado em decorrência de sua não reparação a contento, gera o dever de indenizar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição sócio-econômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), justos a não se configurarem em enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico contra o ofensor.

Saliento que, o veículo, para o seu reparo, permaneceu por mais de mês na oficina credenciada à Recorrida, sendo o sinistro ocorrido no dia 21/01/2021 e a entrega do mesmo efetivada em 25/02/2021, de onde, ainda, foi assim realizada de forma inadequada, justificando, assim, a condenação a título de danos morais, frente ao abalo então sofrido.

Por outro lado, não resta efetivamente demonstrado nos autos que o autor trabalha com o veículo sinistrado, bem como que tenha deixado de auferir lucro com o fatídico, o que implica na improcedência dos lucros cessantes a ser mantida por esta Turma Recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, mantida a sentença nos demais termos com fulcro, no artigo 46, da lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022